Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713589-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARRIETE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARRIETE ARAUJO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte retromencionada em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada ao fundamento de que, em observância ao RE no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, porém, apesar de o Poder Judiciário poder fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame em situações excepcionais, no caso, em sede de cognição sumária, não restou verificada a presença de qualquer ilegalidade patente ou flagrante. Alega a agravante que realizou a prova prática de digitação do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, porém, mesmo tendo atingido a média pelo critério objetivo e expresso de avaliação, foi considerada inapta pela Banca realizadora, tendo sido eliminada do certame, uma vez que, por meio do ato constante no Edital no 25 do Concurso citado, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal deixou de convocá-la para a fase seguinte. Invoca o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que o edital não foi elaborado de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo, consoante arts. 4o, 9o e 10 da Lei Distrital no 4.949/2012. Assevera que, considerando que no item 12.2 do Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019 constou que a prova prática consistiria na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, 2.000 (dois mil) caracteres, em 10 (dez) minutos, sem qualquer menção à possibilidade de nova digitação do texto, o máximo de toques líquidos por minuto a ser considerado é 200 (duzentos). Acrescenta que também constou do referido Edital que: “12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou EXCESSO DE LETRAS, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original.” Afirma que se a Administração Pública interpreta que seria possível a repetição e um MNTL superior a 200 (duzentos) toques líquidos por minuto, deveria ter informado o candidato. Logo, no caso de haver dupla interpretação em relação ao item 12.2 do edital citado, deve prevalecer aquela que beneficia o particular. Ademais, salienta que “a Banca também não respeitou o princípio da legalidade ao apresentar o espelho de prova, pois apenas se ateve a apresentar os números de toques brutos, erros, toques líquidos, NTL (número de toques líquidos por minuto) e o valor do MNTL (maior número de toques líquidos por minuto)”, sendo que a Lei 4.949/2012 determina, em seu art. 44 que “o desempenho do candidato deve ser julgado por especialista, por escrito e fundamentadamente” e que seu art. 55, §2o, estabelece que “para a formulação de recurso, deve ser fornecida ao candidato cópia integral e legível da redação, da prova com questão discursiva e do respectivo espelho de correção”. Assim, considerando que não houve disponibilização do espelho da prova em questão, não se pode ter certeza de que a contabilização do MNTL foi feita corretamente. Ressalta que falta razoabilidade e proporcionalidade a exigência de que os candidatos digitem mais do que o considerado aceitável pela ABNT para um digitador profissional. Tece argumentos acerca dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja conferido prazo razoável para a realização e entrega dos exames, sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para seja mantida no concurso até o julgamento de mérito do writ. O juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça à impetrante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, presentes, ao menos nesta análise perfunctória, os requisitos necessários ao conhecimento do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Visto isso, imperioso registrar que, neste momento, caberá apenas a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Feito este introito, convém registrar que o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, ou seja, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Cabe acrescentar que a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante e de que a manutenção do ato impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, em apertada síntese, consiste o pedido de natureza liminar no provimento jurisdicional que permita a participação da impetrante nas demais fases do concurso público para preenchimento das vagas destinadas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ao argumento de que houve violação às regras do edital do certame, uma vez que restou estabelecido que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, porém, alguns candidatos digitaram o referido texto mais de uma vez, o que acarretou o aumento do MNTL (maior número de toques líquidos), para fins de cálculo das notas dos candidatos. Veja-se que não se está a discutir os critérios adotados pela banca examinadora, mas a violação ao princípio da legalidade diante de suposta inobservância das normas editalícias. Por consectário, nesta análise prefacial, mostra-se inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 485, com repercussão geral reconhecida. No caso em análise, cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a agravante não comprovou suas alegações quanto ao MNTL de 478,5. O Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019 estabeleceu a prova prática de digitação, de caráter eliminatório, como fase da primeira etapa do certame, tendo estipulado que: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” Repise-se que tal regramento restou reiterado no Edital no 23 – PCDF, de 16/2/2022, que teve por objeto a convocação para a prova prática de digitação. Dos dispositivos extraídos dos Editais citados depreende-se que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, predefinido, de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, em 10 (dez) minutos. Visto isso, em tese, o número máximo de toques líquidos não poderia ultrapassar o número de caracteres contidos no texto utilizado para a realização da prova, mormente ao se observar que seriam computados como erros quaisquer excesso de letras (item 12.5.1 do Edital no 1). Considerando quantidade aproximada de caracteres do texto - 2.000 -, que a prova teria duração de 10 (dez) minutos, e que, hipoteticamente, o candidato não incorreu em nenhum erro, subentende-se que o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) entre os candidatos seria de 200 (duzentos). No entanto, a agravante afirmou que foi utilizado como MNTL o total de 478,5, o que levaria ao entendimento de que supostamente houve candidatos que digitaram o texto selecionado mais de uma vez, acarretando alteração nas notas dos demais, para menor, em observância ao item 12.5.1 do Edital no 1. Veja-se que considerar a digitação do texto mais de uma vez acarretaria, ao menos nesta análise sumária, violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da moralidade, da proteção à confiança e da isonomia, que deveriam permear a relação entre a Administração e os candidatos, uma vez que inexiste norma editalícia no sentido de que, terminando de digitar o texto, o candidato poderia digitá-lo novamente, no tempo restante, até completar os 10 (dez) minutos. Não obstante o disposto, a agravante não comprovou suas alegações atinentes à utilização do MNTL de 478,5, o que poderia ter ocorrido por meio da juntada do espelho de correção de sua prova, por exemplo, ou de outro documento expedido pela banca examinadora em que constasse a utilização do referido valor para fins de aferição da nota, não sendo possível, pois, a verificação do direito vindicado neste momento. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator